Tribunal: TJDFT
Processo: 0729039-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MODIFICAÇÃO DO PEDIDO PELA PARTE EXEQUENTE APÓS OFERTADA A OBJEÇÃO. ÓBICE. ENTREGA DE COISA CERTA E PAGAMENTO DE QUANTIA. ILIQUIDEZ DA OBRIGAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL.

1. Ofertada a impugnação ao cumprimento de sentença, obsta-se ao credor modificar o pleito exequendo de forma a viabilizar sejam infirmadas as alegações ali expendidas, e assim assegurar o insucesso da objeção, com as consequências legais daí advindas. Disso decorre, também, a impossibilidade de, no exame da objeção, sejam considerados fatos e pretensões formuladas supervenientemente.

2. Se, ao tempo em que foi requerido o cumprimento de sentença, o credor não fez acompanhar o pleito de pagamento de quantia certa de planilha demonstrativa da dívida e de documentos que comprovassem os lucros cessantes perseguidos, impunha-se ao magistrado processante, ao apreciar a impugnação ofertada pela contraparte, acolhê-la quanto ao tema, declarando ilíquida a obrigação.

3. Agravo de instrumento provido.